Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724397-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: USADAO TEM DE TUDO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de USADÃO TEM DE TUDO LTDA – ME: “Trata-se Cumprimento de Sentença inaugurado pela ré SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP em face da autora USADÃO TEM DE TUDO LTDA – ME, nos termos do art. 526 do CPC ID 140610953 A ré SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP compareceu em juízo e ofereceu em pagamento o valor que entende devido de R$ 791.000,00, atualizado desde 20/09/2018 até 09/07/2022 ID 140610965, com os abatimentos dos valores à título de honorários de sucumbência e periciais. Requereu a expedição do mandado de imissão/reintegração/verificação do imóvel, certificando a existência de todas as benfeitorias indenizadas - Loja USADÃO (Num. 22965090 - Pág. 10); Loja Tem de Tudo (Num. 22965090 - Pág. 13); Residência 1 (Num. 22965090 - Pág. 15) e Residência 2 (Num. 22965090 - Pág. 17). A autora apresentou a impugnação ID 141929945. Alegou que o valor devido é R$ 838.711,19, atualizado até 09 de julho de 2022, conforme planilha ID 141929948. Requereu a intimação do réu para o pagamento da dívida remanescente, bem como a contagem do prazo para a saída voluntária do imóvel a data do protocolo do presente cumprimento de sentença, em 23 outubro de 2022. Os autos foram relatados na decisão ID 149814876, que, em 16/02/2023, recebeu o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 526 do CPC A ré apresentou a resposta ID 152562923. Esclareceu que: a) não formulou o requerimento quanto aos honorários de sucumbência; b) os juros de mora devem iniciar a partir da citação, portanto, corresponde a 46 meses, ou seja 46% até a data do depósito do valor em juízo em julho de 2022; c) nos autos do processo no 0742576-94.2020.8.07.0001, em tramite perante a E. 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, foi reconhecido o direito de compensação; d) o valor a ser objeto da compensação é o crédito devido neste presente cumprimento a título de indenização por benfeitorias. A sentença da ação de indenização que tramita perante a E. 2a Vara Cível de Santa Maria concedeu o direito da executada Serra Bonita abater do valor da indenização a ser paga a título benfeitorias o valor relativo ao aluguel; e) a liberação de qualquer numerário em favor da Usadão está umbilicalmente ligada ao outro cumprimento da sentença em curso nos autos da ação que tramita perante 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, autos número 0742576-94.2020.8.07.0001; f) Aquele cumprimento de sentença já está na fase de apuração do valor do aluguel com mandado de avaliação já expedido e aguardando prazo de cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça (DOC 02 Mandado de avaliação). Por sua vez, a autora reiterou sua impugnação e requereu a remessa dos autos à Contadoria ID 154372330 Os autos foram encaminhados à Contadoria ID 157971216. Foram apurados o valor remanescente da dívida de de R$ 125.940,95, cálculos atualizados até setembro de 2023 ID 171949759. A parte ré impugnou os cálculos. Requereu esclarecimentos quanto ao recebimento do pedido de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência ID 174807315 ODU ARRUDA BARBOSA, patrono do autor, apresentou o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência no valor total de R$ 66.948,92 (sessenta e seis mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), ID 175480414 O autor requereu a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria, bem como a condenação do exequente em litigância de má-fé por induzir o juízo em erro ID 177299252. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Cumprimento de sentença requerido pelo réu, nos termos do art. 526 do CPC. Nesse sentido, o art. 526: Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. § 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. § 3o Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Do título judicial Foi proferida a sentença ID 43398183, que (I) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas para condenar a segunda ré a pagar à autora a importância de R$ 127.840,73 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e três centavos), a título de indenização por benfeitorias. Sobre a quantia devida, incidirão correção monetária pelo INPC, desde a data de elaboração do laudo pericial, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; (II) julgou procedente o pedido contraposto formulado pela segunda ré, para imiti-la na posse do imóvel descrito na inicial, tão-logo efetuado o pagamento da indenização antes estabelecida; (III) em vista a sucumbência recíproca e equivalente, as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rateados igualmente entre a autora e a segunda ré. Arcará a autora, ainda, com o pagamento de honorários advocatícios em favor da primeira ré, que nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A e. 4a Turma Cível (I) negou provimento ao apelo adesivo interposto pela requerida, Serra Bonita Imóveis LTDA - EPP, e deu parcial provimento ao apelo da autora, Usadão Tem de Tudo LTDA – ME, para majorar o valor da indenização em seu favor para a quantia de R$ 425.160,81, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do laudo pericial, bem como para conceder o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel, a contar da data do pagamento dos valores acima; (II) majorou os honorários em 2% sobre o valor da condenação, cujo valor deve ser suportado pela requerida, Serra Bonita Imóveis LTDA - EPP (CPC/15 §§ 2o e 11), ID 126428495. Certificado o trânsito em julgado, ocorrido no dia 27/05/2022, ID 126428652. Do valor da condenação Em vista a sucumbência recíproca e equivalente, as despesas processuais e os honorários advocatícios foram inicialmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rateados igualmente entre a autora e ré Serra Bonita Imóveis LTDA, ID 43398183 A e. 4a Turma Cível majorou os honorários em 2% sobre o valor da condenação, cujo valor deve ser suportado pela requerida, Serra Bonita Imóveis LTDA - EPP (CPC/15 §§ 2o e 11), ID 126428495. Portanto, a ré Serra Bonita Imóveis LTDA – EPP é devedora de 7% do valor total da condenação a título de honorários de sucumbência. A ré Serra Bonita Imóveis LTDA – EPP compareceu em juízo e ofereceu em pagamento o valor que entende devido de R$ 791.000,00, atualizado desde 20/09/2018 até 09/07/2022 ID 140610965, com os abatimentos de 50% dos valores à título de honorários periciais (R$ 4.456,15) e o pedido de retenção de R$ 39.770,36, a título de honorários de sucumbência, ID 140610965. A ré Serra Bonita Imóveis LTDA – EPP ao incluir na inicial o pedido de retenção do valor dos honorários no valor de R$ 39.770,36, a ser liberado para o signatário – Weudson Cirilo, OAB/DF 30.621 incluiu, por decorrência lógica, o pedido de pagamento dos honorários. 1 _ Nesse sentido, indefiro o pedido ID 175480414, uma vez que o pedido de honorários de sucumbência já foi recebido, em 16/02/2023, na decisão ID1 49814876. A autora Usadão Tem de Tudo LTDA apresentou a impugnação ID 141929945. Alegou que o valor a título de indenização por benfeitorias devido é R$ 838.711,19, e R$ 58.709,78 a título de 7% referente aos honorários de sucumbência, atualizado até 09 de julho de 2022, conforme planilha ID 141929948 - pág. 4. A Contadoria apurou valor de R$ 838.711,21 a título de indenização por benfeitorias e R$ 58.709,78, a título de 7% referente aos honorários de sucumbência, atualizado até julho de 2022, ID 171949759. 1 _ Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autora Usadão Tem de Tudo LTDA e fixo a quantia exequenda em R$ 838.711,21 a título de indenização por benfeitorias e R$ 58.709,78, a título de 7% referente aos honorários de sucumbência, atualizado até julho de 2022, nos termos do cálculo da Contadoria ID 171949759. 2 _ Considerando que a parte autora não impugnou o valor devido a título de honorários periciais, homologo o valor devido de R$ 4.456,15, atualizado até julho de 2022. 3 _ Portanto, o depósito no valor de R$ 791.000,00 é insuficiente para o pagamento da dívida (R$ 897.420,99 + R$ 4.456,15 = 901.877,14), sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes (R$ 110.877,14 atualizado até julho de 2022), nos termos do §2o do art. 526 do CPC. 4 _Fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido os honorários de sucumbência (R$ 110.877,14 atualizado até julho de 2022). 5 _ Intime-se a ré para realizar o pagamento complementar da dívida, nos termos do §2o do art. 526 do CPC. prazo: 15 (quinze) dias. Do direito a compensação A ré Serra Bonita Imóveis Ltda alega que nos autos do processo no 0742576- 94.2020.8.07.0001, em tramite perante a E. 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, foi reconhecido o direito de compensação, ID 152562939. Colhe-se da r. sentença, ID 152562939: “Afinal, as rés se mantém na posse de bem imóvel cujos direitos aquisitivos pertencem à autora, dele usufruindo mesmo depois da aquisição efetivada. Portanto, são devidos aluguéis até que ocorra a imissão na posse determinada nos autos de processo de no 0701124-24.2018.07.0018, decorrente da alinhavada permanência. (...) Quanto ao valor do aluguel, imperioso que se desconsidere o valor das benfeitorias que serão indenizadas pela parte autora, considerando-se, por outro lado, tão apenas o valor do terreno adquirido e que é objeto da matrícula de no 24.305. Aliás, como se viu, o valor devido à autora pelas rés, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 510 do Código de Processo Civil), poderá ser compensado com a indenização imposta àquela no processo de no 0701124-24.2018.07.0018. De mais a mais, não há como se valer do laudo pericial de ID 80392489, pois foi produzido para avaliação das benfeitorias e não do Lote B-07 do Comércio Local 203 de Santa Maria/DF. De qualquer forma, os aluguéis são devidos pela parte ré, considerando-se, repise-se, o valor das terras adquiridas (sem as benfeitorias), desde a data do registro da propriedade (20/04/2018) e até a efetiva imissão na posse outrora determinada. ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral, para condenar as rés ao pagamento de aluguéis pela fruição do imóvel, devidos de 20/04/2018 até a efetiva imissão na posse do bem, em valor mensal a ser apurado em procedimento de liquidação (art. 510 do Código de Processo Civil, com correção pelo índice legal a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês contados da citação, ressalvada a compensação com o que é devido à parte demandada.” Como se percebe, ao contrário do que se pleiteou a ré ainda não se apurou o valor líquido naqueles autos que aguardam o julgamento do agravo de instrumento no 0705209- 97.2024.8.07.0000. O artigo 369 do Código Civil estipula que: A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Portanto, não há ainda a prova literal da dívida líquida, certa que comprove o alcance da compensação 5 _ Assim, indefiro o pedido de compensação, bem como o pedido para aguardar a conclusão do julgamento do processo no 0742576- 94.2020.8.07.0001 uma vez que não haverá prejuízo para a parte que poderá pleitear o valor devido naqueles autos, ID 152562923. Da desocupação do imóvel 5 _ Considerando que o valor depositado é insuficiente para o pagamento da dívida, indefiro, por ora, a expedição do mandado de imissão de posse, o qual deve ser expedido após o integral pagamento das benfeitorias. Da litigância de má-fé Não há falar na aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de defesa. 6 _ Portanto, indefiro o pedido. Do cadastramento dos autos 7 _ Altere-se o cadastramento de partes para constar no polo ativo USADÃO TEM DE TUDO LTDA e no polo passivo SERRA BONITA IMÓVIES LTDA (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos por SERRA BONITA IMOVEIS LTDA – EPP (id 193849156). Sustenta o embargante que a decisão é contraditória, requerendo o reajuste dos honorários e o deferimento da compensação. Manifestação do embargado em id 195311355. Conheço dos embargos declaratórios, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1022 do CPC. Todavia, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, é o caso de se negar provimento. Isto porque a decisão enfrentou todas as questões de fato e de direito relevantes à elucidação do cumprimento de sentença, tendo concluído pelo valor dos honorários conforme discriminado e pelo indeferimento da compensação. Logo, ao contrário do que sugerido pelo embargante, a decisão restou devidamente fundamentada. Nesse contexto, o que demonstra o embargante, no caso, é a sua insurgência quanto ao mérito do decisum, sendo os embargos via inadequada para o exercício dessa impugnação. A propósito, já decidiu o e. TJDFT no sentido de que “a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Não concordando com o acórdão objeto do recurso, devem os embargantes se valerem dos meios próprios para buscar o reexame das matérias julgadas” (Acórdão n. 947966, 20150020194215AGI, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJ: 01/06/2016). Logo, não havendo contradições ou omissões a serem sanadas, os embargos devem ser desprovidos. Por fim, deixo de reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos embargos, por não vislumbrar hipótese de manifesta má-fé pelo embargante. Ante o exposto, conheço dos embargos aclaratórios e, no mérito, nego provimento aos mesmos.” A decisão de ID 62737331 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao fundamento de que “no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso”. A Agravante pleiteia novamente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 68955576) “tendo em vista a alteração de entendimento do Magistrado que RESOLVEU retomar o andamento do cumprimento de sentença, revogando a decisão que justificou o indeferimento do efeito suspensivo ao presente agravo”. É o relatório. Decido. É justificável o novo pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão de ID 207120708, que determinou o sobrestamento do feito até o seu julgamento, foi superada pela decisão de ID 226379710 (autos principais), que determinou a retomada do cumprimento de sentença, in verbis: “Trata-se Cumprimento de Sentença inaugurado pela ré SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP em face da autora USADÃO TEM DE TUDO LTDA – ME, nos termos do art. 526 do CPC ID 140610953 A decisão ID 219661331 indeferiu os pedidos de envio dos autos à Contadoria Judicial para definição dos valores devidos nos autos 0705135-81.2022.8.07.0010 e 0705135- 81.2022.8.07.0010, com o fim de viabilizar posterior solução consensual do litígio, contidos nos IDs 214531173 e 215191740. A executada requereu que seja chamado do feito à ordem, pleiteando a manutenção da suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0724397-76.2024.8.07.0000, nos termos da decisão anteriormente proferida por este Juízo ID 207120708. É o relatório. Decido. Verifico que o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento no 0724397- 76.2024.8.07.0000 foi indeferido, ID 207716944. Não por outra razão a decisão de id. 213841669 determinou o prosseguimento do feito em caso de insucesso na tentativa de composição. No mesmo sentido, a decisão de id. 219661331. Dessa forma, porque inexiste fundamento para a manutenção da suspensão dos autos, indefiro o pedido de id. 224577881. Tendo em vista o transcurso do prazo certificado no id. 224094688, fica a parte exequente intimada a requerer a bem de seu direito, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão (art. 921, III, do CPC).” A r. decisão agravada se apoiou nos cálculos da Contadoria que apuraram o “valor de R$ 838.711,21 a título de indenização por benfeitorias e R$ 58.709,78, a título de 7% referente aos honorários de sucumbência, atualizado até julho de 2022”. Não há como, no plano da cognição sumária, desconsiderar a presunção de legitimidade de que se revestem os cálculos da Contadoria, inclusive no que diz respeito à multa e aos honorários advocatícios sobre a diferença apurada. A Agravante não demonstrou que o crédito resultante da condenação da Agravada no Processo 0742576-94 foi liquidado, o que em princípio impede a compensação pleiteada, presente o disposto no artigo 369 do Código Civil. Note-se que a Agravante, ré na demanda originária, optou por oferecer o pagamento do valor da condenação correspondente à indenização das benfeitorias, na forma do artigo 526 do Código de Processo Civil, isto é, foi ela quem deu início ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, não há como vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator